Tribunal: TJMT
Processo: 1024517-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024517-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Financiamento Privado do Ensino Superior e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA CUNHA FIGUEIREDO - CPF: 030.833.641-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
REMATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – DIVERGÊNCIA QUANTO AOS VALORES COBRADOS – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – RISCO DE PREJUÍZO À CONTINUIDADE DO CURSO – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Demonstrada a contratação do financiamento estudantil (FIES) e havendo controvérsia acerca dos valores efetivamente devidos, restam evidenciados elementos que, em sede de cognição sumária, revelam a plausibilidade do direito invocado pela agravada.

A manutenção da decisão que assegura a rematrícula e o acesso às atividades acadêmicas se mostra medida adequada, proporcional e necessária para resguardar o direito fundamental à educação, sem afastar a possibilidade de ulterior apuração da higidez do débito em sede própria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024517-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

AGRAVADA:

MARIA ANTÔNIA CUNHA FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,

lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº. 1011800-96.2023.8.11.0041, ajuizada por
MARIA ANTONIA CUNHA FIGUEIREDO
, que deferiu tutela de urgência, determinando que a instituição agravante: a) liberasse, no prazo de 24 horas, no portal do aluno, todas as ferramentas necessárias para realização do aditamento do FIES e efetivação da matrícula da autora no semestre 2025/2 do curso de Medicina; b) se abstivesse de impedir a requerente de frequentar o curso e acessar as plataformas acadêmicas, provas e demais atividades, também no prazo de 24 horas; e c) condicionando o cumprimento da medida ao pagamento da rematrícula diretamente à ré.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão impugnada contraria o disposto no artigo 5º da Lei nº. 9.870/99, ao permitir a rematrícula de aluna inadimplente, com base em alegações genéricas sobre divergência de valores e contratação de FIES.

Sustenta que a agravada é devedora contumaz, reiteradamente utilizando-se de medidas judiciais para permanecer no curso sem quitar os débitos, e que a manutenção da medida implicaria grave prejuízo financeiro à instituição, comprometendo sua autonomia contratual e administrativa.

Argumenta, ainda, a inexistência dos requisitos do artigo 300 do CPC, bem como o risco de irreversibilidade da medida concedida, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada em sua totalidade.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 29/07/2025, conforme Id. 303158358.

Contraminuta ofertada no Id. 307430378, onde a parte agravada defende a manutenção da decisão hostilizada, argumentando que já houve pronunciamento desta Câmara em caso análogo (AI nº. 1008179-20.2023.8.11.0000), em que se reconheceu a necessidade de tutela provisória para garantir a continuidade dos estudos.

Sustenta, ademais, que a contratação do FIES reforça a plausibilidade do direito invocado, e que a divergência dos valores cobrados evidencia a necessidade de dilação probatória.

Requer, pois, o desprovimento do recurso.

Preparo regularmente recolhido no Id. 301824394.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, c
inge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que a instituição agravante: a) liberasse, no prazo de 24 horas, no portal do aluno, todas as ferramentas necessárias para realização do aditamento do FIES e efetivação da matrícula da autora no semestre 2025/2 do curso de Medicina; b) se abstivesse de impedir a requerente de frequentar o curso e acessar as plataformas acadêmicas, provas e demais atividades, também no prazo de 24 horas; e c) condicionando o cumprimento da medida ao pagamento da rematrícula diretamente à ré.

Ao proferir a decisão recorrida, a douta Magistrada de primeiro grau, na parte que interessa, registrou,
in verbis
:

“Trata-se de
ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência
, proposta por
Maria Antônia Cunha Figueiredo
em face de
Unic Educacional S/A
, por meio da qual a parte autora objetiva assegurar o regular prosseguimento de seus estudos no curso de Medicina, especificamente com vistas à efetivação da rematrícula no semestre letivo de 2025/2, diante de supostas cobranças indevidas que estariam impedindo a continuidade do vínculo acadêmico.

Verifica-se dos autos que a parte autora firmou contrato de financiamento estudantil (FIES), que permitiu a quitação do semestre 2024/2. A despeito disso, a ré tem condicionado o acesso da autora ao sistema acadêmico à prévia quitação de valores cuja legalidade é objeto de impugnação judicial, criando óbices à efetivação do aditamento do referido financiamento.

Há, portanto, fato superveniente relevante - a contratação do FIES - que a reforça a plausibilidade do direito invocado. Soma-se a isso a controvérsia persistente quanto ao valor efetivamente devido, haja vista a divergência entre os valores apresentados pela instituição de ensino e os informados pelo escritório terceirizado de cobrança, circunstância que enseja risco de lesão grave ao direito da autora à educação e à continuidade do curso superior que frequenta.

Diante desse quadro, entendo preenchidos os requisitos legais para o deferimento da medida de urgência pleiteada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim sendo, DEFIRO os pedidos formulados pela parte autora no Id. 201166779 e DETERMINO que a ré:

a) libere, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no portal do aluno ou sistema acadêmico, todas as ferramentas necessárias para que a requerente possa realizar o adiantamento e efetivar o aditamento da matrícula no FIES;

b) se abstenha de impedir a requerente de dar continuidade à frequência no curso de Medicina para o semestre 2025/2, inclusive efetuando sua rematrícula, bem como de obstaculizar seu acesso a qualquer plataforma virtual, site, sistemas internos, provas, trabalhos e demais atividades acadêmicas, no mesmo prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

Condiciono o cumprimento da tutela de urgência ao pagamento da rematrícula diretamente à ré.

Intime-se a ré para cumprimento da ordem.

No mais, digam as partes se possuem interesse na produção de provas, devendo justificar a sua pertinência.

Após, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento, conforme o caso.

Às providências. Cumpra-se”

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

No caso em apreço, a decisão agravada reconheceu a existência de fato superveniente relevante, qual seja: a contratação de financiamento estudantil (FIES) para o semestre anterior, bem como a divergência entre os valores cobrados pela instituição de ensino e aqueles apontados pelo escritório de cobrança. Esses elementos evidenciam, em juízo sumário, a plausibilidade da tese da autora/agravada e o risco concreto de comprometimento do seu direito à educação, a justificar a concessão da medida.

Embora a agravante invoque a vedação contida no artigo 5º da Lei nº. 9.870/99, é certo que a jurisprudência pátria tem admitido o seu afastamento em situações excepcionais, especialmente quando há controvérsia quanto ao valor do débito ou quando se vislumbra risco de dano irreparável à parte.

Ademais, o alegado inadimplemento contumaz, por sua vez, demanda análise fática aprofundada e produção probatória, o que se mostra incompatível com o estreito âmbito cognitivo do juízo de urgência.

Assim, a questão envolvendo as partes e o conjunto probatório carreado aos autos ainda é frágil, bem como restou demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo caso não fosse deferida a tutela antecipada, considerando que a agravada poderia perder o ano letivo se não fosse matriculada na universidade.

Por outro lado, eventual desvantagem da instituição de ensino, ora agravante, no recebimento dos valores da mensalidade podem ser compensados ao fim da demanda, caso os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes, sem levar em consideração ainda a possibilidade da sua cobrança poder ser objeto de ação autônoma.

Nesse contexto, presente os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – IMPEDIMENTO PELA FACULDADE – MENSALIDADES EM ATRASO QUE FORAM OBJETO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR A REGULARIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO
– FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Presentes os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, que determinou a rematrícula em universidade, uma vez que configurado risco de dano, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, mediante dilação probatória e preservação do contraditório.

À luz do artigo 537 do CPC, é possível a imposição de multa como forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor da multa impossibilita sua redução.”
(
TJ-MT - AI:
1008179-20.2023.8.11.0000
MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE REMATRÍCULA EM FACULDADE – RISCO DE DANO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos para concessão da tutela antecipada, que determinou a rematrícula em universidade, uma vez que configurado risco de dano, esta deve ser mantida até o julgamento de mérito da controvérsia na instância de origem, a qual demanda instrução probatória pelas partes.”
(TJ-MT - AI: 10082278620178110000 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 04/04/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2018)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025